Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729318-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença que entendeu que o polo passivo da demanda estaria regularizado, com a representação do espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini por Marcio Ferreira Venturini (id 197360354 dos autos n. 0712283-27.2019.8.07.0018). Verifico que a decisão agravada reporta-se à decisão de id 189979650, a qual concluiu que Marcio Ferreira Venturini assumiu o encargo de inventariante com fundamento na escritura pública de inventário e partilha do espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, datada de 30.5.2023 (id 188148924 dos autos originários). Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini apresentam suas teses recursais com fundamento em procuração outorgada em 9.3.2020. Não fazem menção à referida escritura pública. Intimem-se Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso por ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator